Tribunal: TJSP
Processo: 2285146-30.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2285146-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROBERTO DA GAMA
MONTEZUMA e Impetrante LUCIANO NEVES VELOSO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, recomendando à autoridade apontada
como coatora que convoque a vítima o quando antes e esclareça que em razão da mudança da
legislação, é necessário que ela deixe claro se ela pretende ver processado o autor do fato,
regularizando a representação na hipótese afirmativa. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2285146-30.2019.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2285146-30.2019.8.26.0000.
Paciente: Roberto da Gama Montezuma.
Impetrado: Juízo da 12a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Controle no 2516/2019.
Voto no 40.887 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Roberto da Gama Montezuma, tendo por autoridade coatora o Juízo da 12a Vara
Criminal Central da Comarca da Capital, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundação da custódia cautelar. Aponta desproporcionalidade da constrição,
pretendendo que seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja
deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 16 de
novembro de 2019 e denunciado pelo crime de estelionato, porque agindo em
concurso com indivíduos não identificados, obteve em proveito comum, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2285146-30.2019.8.26.0000 - Voto no
fraude, vantagem ilícita no valor de três mil reais, em prejuízo de Tetsuo Senaha.
Narra a denúncia que no dia dos fatos o Paciente avistou a vítima fazendo operações
num caixa eletrônico da agência do “Banco Bradesco”, localizada na Avenida do
Oratório, no 2016. Aproveitando-se da idade provecta da vítima, aproximou-se dela
fingindo ser cliente e ofereceu ajuda. Induzida e mantida em erro, a vítima digitou
seus dados em várias telas e, sem perceber, transferiu de sua conta para a conta de
Priscila Brito Hiemisch a quantia de três mil reais. Policiais militares foram
informados da prática de golpes a idosos que estariam sendo aplicados pelo Paciente
e seus comparsas na agência bancária em questão, foram averiguar e avistaram o
Paciente saindo do banco e caminhando na direção do veículo Fiat/Palio, placas
FHB 2605. Nada de ilícito encontraram em poder dele, mas no contato que
mantiveram com a vítima souberam do golpe que ele acabara de praticar.
Pois bem.
Inicialmente
anoto
que
a
decisão
atacada
foi
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora considera que a constrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria (o Paciente foi preso em flagrante, logo depois do crime), e
razões de ordem pública recomendam a manutenção dele no cárcere, pois registra
condenações pela prática de furtos e está envolvido com a criminalidade há quase
duas décadas, de modo que não há outro jeito de conter sua tendência criminosa se
não pelo encarceramento, valendo lembrar que ele integrava grupo que estava
praticando vários golpes do mesmo tipo na agência bancária sítio dos fatos, daí
emergindo razões de ordem pública que justificam a constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2285146-30.2019.8.26.0000 - Voto no
Some-se a isso que a pena máxima cominada ao delito
ultrapassa a quatro (4) anos e o Paciente registra condenações trânsitas pela prática
de crimes dolosos, de modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313, I e II).
Nesse contexto, a custódia se mostra proporcional,
razoável e necessária, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e
inadequadas, assim como a liberdade provisória, afigurando-se irrelevante o fato do
crime não ter sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.
Pontuo que os Tribunais Superiores há muito se
posicionaram sobre a legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o
que afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem,
recomendando à autoridade apontada como coatora que convoque a vítima o
quando antes e esclareça que em razão da mudança da legislação, é necessário
que ela deixe claro se ela pretende ver processado o autor do fato, regularizando a
representação na hipótese afirmativa.

FRANCISCO ORLANDO
Relator